Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PARCELA VENCIDA NO CURSO DA LIDE. INADIMPLIDA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SOBRE O 13o SALÁRIO. TESE ALHEIA AO OBJETO DO RECURSO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo que a discussão acerca do cabimento de execução sobre o 13o salário não guarda qualquer relação com o objeto recursal, fundado no subsequente débito alimentar relacionado ao mês de janeiro do ano de 2023, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.